Tribunal: TJMT
Processo: 1012742-52.2024.8.11.0055
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012742-52.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[BARBARA VIEIRA APOLINARIO - CPF: 030.186.261-33 (RECORRENTE), RODRIGO DE OLIVEIRA AMADO - CPF: 052.178.881-13 (ADVOGADO), VIACAO JUINA LTDA - EPP - CNPJ: 04.017.029/0001-37 (RECORRIDO), ALAN FRANCO SCORPIONI - CPF: 010.659.401-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR.
RECURSO INOMINADO.
TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL. FALHA MECÂNICA DO VEÍCULO. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO LEGAL DE 3 HORAS PARA REGULARIZAÇÃO DA VIAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL CARACTERIZADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

Caso em exame

Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes de falha na prestação de serviço de transporte rodoviário no trajeto Cuiabá x Juína, em razão de defeito mecânico no veículo e atraso superior a 22 horas no cumprimento do contrato de transporte.

II. Questão em discussão

2. Verificar (i) se houve falha na prestação do serviço a justificar indenização por dano moral e (ii) se é cabível o ressarcimento dos valores gastos.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre as partes está sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da fornecedora, nos termos do art. 14 do CDC.

4. Restou comprovado que o defeito mecânico ocorrido na madrugada de 25/05/2024 ocasionou a paralisação do veículo nas proximidades de Tangará da Serra, impondo à consumidora situação de extrema vulnerabilidade, sem que a empresa adotasse providências mínimas para assegurar a continuidade da viagem no prazo legal de 3 horas, conforme art. 4o da Lei no 11.975/2009.

5. O atraso superior a 22 horas, aliado à omissão no dever de assistência, extrapola os limites do mero aborrecimento, afetando a dignidade da consumidora, configurando dano moral indenizável.

6. No tocante ao dano material, é devido o ressarcimento do valor despendido na aquisição de nova passagem (R$ 134,89), por se tratar de gasto necessário à efetiva conclusão da viagem, afastando-se, contudo, a devolução cumulativa do valor da passagem originalmente contratada, que foi parcialmente cumprida.

IV. Dispositivo

7. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso inominado interposto por
Barbara Vieira Apolinario
contra sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.

PRELIMINARMENTE DA NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA

Em relação à preliminar suscitada pela recorrida, entendo que não há necessidade de reabertura da instrução processual. No caso em apreço, os documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde da causa.

A necessidade de prova oral sobre o tempo de atraso, como pretende a recorrida, se mostra desnecessária diante das provas documentais já produzidas, além de que a empresa não apresentou, em momento oportuno, documentos que pudessem contradizer as alegações da autora, ônus que lhe cabia.

Rejeito
, portanto, a preliminar arguida.

MÉRITO

A controvérsia central do presente recurso reside na aferição do tempo de atraso sofrido pela recorrente na prestação do serviço de transporte pela recorrida e, consequentemente, na existência ou não de danos materiais e morais indenizáveis.

A análise dos autos revela que, de fato, a sentença recorrida baseou-se em premissa fática equivocada, ao considerar que o atraso foi de "pouco mais de 3 horas".

Com efeito, a documentação apresentada pela recorrente demonstra de maneira inequívoca que ela adquiriu passagem com embarque programado para o dia
24/05/2024, às 21 horas
, no trajeto Cuiabá x Juína.

Durante a viagem, por volta da 01 hora da madrugada, o veículo apresentou falha mecânica grave nas proximidades do pedágio entre Progresso e Tangará da Serra, obrigando os passageiros a permanecerem à beira da estrada até às 06 horas da manhã.

Diante da ausência de providências adequadas por parte da recorrida, a autora precisou solicitar carona até Tangará da Serra e, posteriormente, adquiriu nova passagem junto a outra empresa, conseguindo embarcar apenas às
23 horas do dia seguinte
(25/05/2024).

A cronologia dos fatos evidencia que a recorrente somente chegou ao seu destino com mais de 22 horas de atraso em relação ao horário inicialmente previsto, e não apenas 3 horas como considerou o juízo a quo.

Nesse sentido, cumpre destacar que a relação jurídica entre as partes está submetida ao regime do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de prestação de serviço onerosa, nos termos dos arts. 2o e 3o da Lei no 8.078/90.

Nos termos do artigo 14 do referido diploma, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, respondendo este, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor em decorrência de defeitos na prestação dos serviços, salvo comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipótese que não se verifica nos autos.

Ressalte-se, ainda, que a Lei no 11.975/2009, em seu art. 4o, determina que "a empresa transportadora deverá organizar o sistema operacional de forma que, em caso de defeito, falha ou outro motivo de sua responsabilidade que interrompa ou atrase a viagem durante o seu curso, assegure continuidade à viagem num período máximo de 3 (três) horas após a interrupção".

No presente contexto, a empresa demandada não apenas descumpriu o prazo legal para assegurar a continuidade da viagem, como também deixou os passageiros desassistidos, expostos à beira da estrada durante toda a madrugada, situação que configura grave violação dos deveres contratuais de segurança e assistência.

Diante disso, resta incontroversa a falha na prestação do serviço, o que impõe à demandada o dever de indenizar.

Quanto ao quantum indenizatório, deve-se observar os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência, considerando-se, entre outros critérios, as condições econômicas das partes, a gravidade do dano, o grau de culpa do fornecedor, o caráter pedagógico da medida e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Diante das particularidades dos autos, fixo a indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
montante que se mostra suficiente para reparar o dano sofrido, sem representar enriquecimento indevido.

Em relação ao dano material, verifica-se que a recorrente desembolsou R$ 189,02, referente à primeira passagem (Cuiabá x Juína), e R$ 134,89, para adquirir nova passagem (Tangará da Serra x Juína) a fim de concluir a viagem. Todavia, não se mostra cabível o ressarcimento cumulativo desses valores, pois isso configuraria bis in idem parcial, na medida em que o serviço foi prestado, ainda que de forma defeituosa, no trecho de Cuiabá até Tangará da Serra.

Assim, o prejuízo material efetivo decorre do gasto adicional necessário para dar continuidade à viagem, ou seja, o valor da segunda passagem (R$ 134,89), que deve ser integralmente ressarcido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e:

a)

Condenar a recorrida ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais,
que deverá ser atualizado monetariamente, valor que deverá ser corrigido monetariamente, a partir desta data, pela variação do IPCA, nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil e acrescido de juros, a contar da citação, pela aplicando a Selic, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1o do Código Civil.

b)

Condenar a recorrida ao ressarcimento do valor de
R$ 134,89 (cento e trinta e quatro reais e oitenta e nove centavos)
a título de
danos materiais
, que deverá ser atualizado monetariamente, a partir do evento desembolso, pela variação do IPCA, nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1o do Código Civil.

Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025